Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos e etc. Julgado o recurso inominado, a Caesb apresenta embargos de declaração tendo vista que nas contrarrazões arguiu preliminar de deserção, não enfrentada pela Turma, o que levaria ao não conhecimento do recurso. Também alega que não teria havido pedido de gratuidade e que a recorrente não apresentou declaração de pobreza e nem juntou documentação para comprovar a hipofussiciência. No caso, o contraditório a este respeito deveria ter sido travado antes do julgamento do recurso, sendo que nele havia pedido de gratuidade de justiça. Assim, intime-se a recorrente para se manifestar legal a respeito dos embargos de declaração, juntando a documentação para comprovar o estado de pobreza, uma vez que se pede efeitos infringentes.